Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÕES CORPORAIS. CONDENAÇÃO PENAL NA ESFERA CRIMINAL. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, o requerido foi condenado na esfera criminal como incurso nas penas do art. 129, § 9o, do Código Penal, por ter praticado lesões corporais contra a autora em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os danos morais decorrentes de violência doméstica possuem natureza in re ipsa.
3. Os danos morais devem ser arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação de valores a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e da proporcionalidade, isto é, com ponderação face a efetiva extensão do dano causado.
4. Cotejando-se os elementos dos autos e em prestígio dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, faz-se presente a necessidade de adequar o valor da condenação, majorando-a a fim de melhor retratar a realidade apurada na causa e a atender o caráter pedagógico-preventivo-punitivo da condenação, visando-se coibir a prática de violência doméstica contra outras mulheres.
5. Apelação cível provida. Sentença parcialmente reformada.